Tribunal: TJMT
Processo: 1035569-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035569-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (AGRAVANTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (AGRAVANTE), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), VALDON VARJAO - CPF: 003.790.501-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO FERNANDES VARJAO - CPF: 031.680.441-05 (ADVOGADO), POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO - CPF: 690.614.671-87 (ADVOGADO), WAGNER PERTICARRARI - CPF: 059.010.468-38 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS ASSAD STOCCO - CPF: 088.786.808-85 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS ASSAD STOCCO - CPF: 088.786.808-85 (ADVOGADO), HELENA COSTA JACARANDA - CPF: 593.632.581-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil
.
A
gravo de instrumento.

C
umprimento individual d
e
sentença coletiva
.
Reserva de honorários advocatícios. Q
uestão que já foi objeto de pronunciamento judicial no curso do processo
. P
reclusão
. Decisão mantida.
R
ecurso
des
provido.

I. Caso em exame

1.
Recuso de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
pelo
s advogados da parte
exe
quente
contra decisão que

não conheceu do
seu
pedido de reserva de honorários
,
sob o fundamento de que
a questão já foi objeto de decisão anterior
mente proferida
nos autos
, o que ensejou a preclusão a respeito da matéria.

II. Questão em discussão

2.
O mérito recursal
consiste em
definir se
, no caso dos autos, operou-se a preclusão quanto à discussão
relacionada
especificamente
à reserva dos honorários advocatícios
sucumbências em decorrência da existência de pronunciamento judicial anterior que indeferiu o pedido de
reserva dos honorários
de forma ampla, tanto no que se refere aos contratuais quanto no que diz respeito aos sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3.
Opera-se a preclusão sobre todas as questões já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica e em função dos efeitos da coisa julgada formal, sendo inadmissível a reedição da matéria pela parte (CPC, art. 507), bem como nova decisão a respeito da questão (CPC, art. 505).

4
.
Não
sobrevindo novos fatos
ou a
alteração do quadro processual
, não
se admite a rediscussão de matéria

que já foi
objeto de decisão judicial anterior nos
autos
, sendo irrelevante a mudança do enfoque argumentativo que ampara a reedição do pedido.

IV. Dispositivo

5
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de R
ecurso
de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto p
elos advogados

APOENA CAMERINO DE AZEVEDO e PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHÃES

contra a
decisão
proferida pel
a
MM
a
. Ju
íza
de Direito
2
a Vara
Cível
d
a Comarca de

Barra do Garças
/MT, que nos autos da ação
de Cumprimento de Sentença

(Proc. no
0011090-25.2014.8.11.0004
), ajuizada

por
HELENA COSTA JACARANDÁ em face do BANCO DO BRASIL S.A.
, deferiu o pedido formulado pelos terceiros
WAGNER PERTICARRARI e DOMINGOS ASSAD STOCCO
para, nos termos do
art
.
857
,
§ 2o
,
do CPC
, diante da
penhora no rosto dos autos,
autorizar que eles ingressem nos autos, na qualidade de
substituto
s
processua
is

à
cobrança do crédito penhorado
até o limite do crédito
, e
não conheceu do pedido de reserva de honorários
sucumbenciais

formulado pelos
advogados/agravantes
por força dos efeitos da preclusão, uma vez que a
questão
já foi objeto de decisão anterior nos autos
(cf. Id. no

208203892

dos autos de origem).

Os agravantes
alegam
que não há falar em preclusão
acerca da matéria, eis que a decisão
anterior
mente proferida nos autos

versou exclusivamente sobre pedido de reserva dos
honorários contratuais, ao passo que o
atual
pedido
diz respeito à reserva de
honorários sucumbenciais,
verba com
fato gerador e natureza distinta
, além de autonomia em relação ao crédito principal.

Sustentam, nesse sentido, que
os honorários sucumbenciais
não
integram o patrimônio do cliente, possu
indo
natureza alimentar e pertencen
do
única e exclusivamente ao advogado
, logo, como “
os honorários sucumbenciais têm caráter autônomo e não se confundem com o crédito da parte, não poderiam jamais ter sido considerados preclusos, nem atingidos pela sub-rogação deferida a terceiros
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que
seja
reformada a decisão agravada,
“
reconhecendo-se a inexistência de preclusão quanto ao pedido de reserva e levantamento dos honorários sucumbenciais, assegurando-se aos agravantes o direito de levantamento da verba honorária autônoma
”
(
cf. Id. no

321054365
).

A decisão
vinculada ao
Id. no
321829356

apenas
admitiu o processamento do agravo de instrumento
, uma vez que não formulado pedido
de
atribuição de efeito suspensivo.

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. no
325567360
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O feito de origem concerne a ação de cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da A
ção Civil
P
ública
no
1998.01.016798-9
, q
ue c
ondenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos
no mês de
janeiro de 1989 (Plano Verão)
, ajuizada por
Helena Costa Jacarandá
, sob o patrocínio dos
advogados/agravantes
Apoena Camerino
d
e Azevedo
e
Paulo Emilio Monteiro
d
e Magalhães
, em 20.10.2014.

Na d
ecisão agravada
,
ao analisar o pedido de sub-rogação na posição de credor formulado pelos terceiros Wagner

Perticarrari

e
Domingos Assad Stocco
, em razão do deferimento de penhora no rosto dos autos em seu favor, e o pleito de reserva de honorários deduzido pelos
advogados/agravantes
, a MMa. Juíza assim definiu:

“
Trata-se de requerimento formulado por terceiro interessado (Id. 162744388), nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por HELENA COSTA JACARANDÁ em face do BANCO DO BRASIL S.A.

Determinada a intimação das partes (Id. 167051620), a exequente e seus patronos manifestaram-se (Id. 163039598), requerendo a desconsideração do pedido e apresentando cálculo atualizado do débito, além de renovarem pleito de reserva de honorários de sucumbência.

Ocorre que o requerimento do terceiro interessado encontra respaldo no ordenamento jurídico. O artigo 674 do Código de Processo Civil admite a intervenção de terceiros interessados sempre que haja risco de afetação de sua esfera jurídica em razão do processo executivo. Ainda, o artigo 857 e § 2o do CPC dispõe expressamente que, realizada a penhora no rosto dos autos, o credor do exequente sub-roga-se nos direitos deste, passando a atuar como substituto processual para cobrança do crédito penhorado.

(...)

Assim, a manifestação apresentada pelo terceiro interessado (Id. 162744388) não apenas é juridicamente cabível, como se revela necessária à preservação da regularidade e da eficácia da execução, garantindo a observância do princípio da segurança jurídica e prevenindo futuros questionamentos acerca da legitimidade das constrições realizadas.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado no Id. 162744388, determinando o seu processamento e a adoção das providências cabíveis para a plena eficácia da sub-rogação, nos termos do artigo 857, § 2o, do CPC, até o limite do crédito.

Intimem-se as partes e o terceiro interessado, este último para que apresente certidão de crédito daquele Juízo, munido, inclusive, memorial de cálculo atualizado, requerendo o que entender de direito.

Deixo de conhecer do pedido de id. 163039596, porquanto manifestamente precluso.
”

A crítica recursal aqui desenvolvida pelos
advogados

Apoena
e
Paulo
se assenta na tese de que não há falar em preclusão da questão
relacionada
à reserva dos honorários advocatícios sucumbências,
na medida em que
a
decisão
anterior
mente proferida nos autos

teve por objeto única e exclusivamente o pedido de
reserva d
e
honorários contratuais,
e não
da verba honorária
sucumbencia
l fixada em seu favor no início do processo.

Sucede que essa tese recursal é rapidamente infirmada a partir de mera leitura dos autos de origem, onde logo se constata que o
pronunciamento judicial anterior que
indeferi
u
o pedido de reserva de honorários
abrangeu tanto os contratuais quanto os sucumbenciais.

E
m 30.08.2022, os
advogados
/
agravantes
pleitearam nos autos de origem a reversa de honorários, a fim de que fosse determinada “
a reserva de 40% (quarenta) por cento (30% honorários contratuais + 10% da multa do art. 475-J/art. 523 do CPC
7
3/15) a título de honorários contratuais
e
,
ainda
,
reserve também
os honorários de sucumbência

como medida de Direito
”
(cf. Id. no
93816408
dos autos de origem).

Em 05.04.2023,
a MMa. Juíza
indeferiu
esse
pedido
.

É verdade que
as razões expostas pela magistrada para motivar a
sua
conclusão decisória
se limitaram a dispor sobre o descabimento da
reserva de
honorários
contratuais
,
não entregando fundamento específico sobre os honorários sucumbenciais, no entanto,

tal vício de fundamentação não
alter
ou
a
extensão dos efeitos da coisa julgada
produzida
na espécie, seja por força da eficácia preclusiva
da coisa julgada,
seja porque
, ao impugnar essa decisão por meio do Recurso de Agravo de Instrumento
(RAI no
1027362-74.2023.8.11.0000
),
os advogados devolveram ao conhecimento desta
eg
. Corte toda a matéria, incluindo a pretensa reserva de
honorários
sucumbenciais, sendo que a lacuna da decisão de 1o Grau foi suprida e saneada pelo julgamento da matéria em 2a Instância.

E
m
26
.
03
.
2024
, no julgamento do mérito do referido
RAI no
1027362-74.2023.8.11.0000
, est
a Câmara Julgadora
nego
u
provimento ao
agravo interposto pelos ora agravantes, tendo sido expressamente delimitado que “b
uscam os agravantes seja autorizada a reserva dos honorários contratuais,
(...
), bem como

da multa e
honorários de sucumbência
do artigo 523 do Código de Processo Civil
”,
e, apesar de ressalvado
que
“
os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado e não integram os créditos eventualmente constituídos em favor da executada, a teor do art. 85, caput do CPC
”, a conclusão alcançada foi a de que “
a reserva de honorários advocatícios não se trata de efetivo pagamento e nem pode se sobrepor ao direito de terceiros interessados que tiveram deferida a penhora no rosto dos autos, anterior ao pedido de reserva formulado pelos advogados da agravante; ainda, tal medida não fere o disposto no art. 908 do CPC, que dispõe que
‘
havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue
consoante a ordem das respectivas preferências
’
, e muito menos o disposto no art. 22, § 4o da Lei n. 8.906/94
”.

Relembro, a propósito, que, até mesmo as
matérias de ordem pública estão sujeitas aos efeitos da preclusão, operando-se
preclusão consumativa
sobre todas as questões já decidas no curso do processo, pois,
“não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão
(...)
impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão
”
(
STJ -
Quarta Turma
-
AgInt
no REsp 1424168/RJ,
relator
Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 13/06/2017,
DJe
19/06/2017)
.

Portanto,
a despeito do acerto ou desacerto técnico do enfoque jurídico dado à questão
naquele momento
, o fato
objetivo
é
o de
que a discussão
sobre
o cabimento da
reserva de honorários (contratuais e sucumbenciais) no caso concreto, de acordo com o mesmo panorama fático-jurídico visto nos autos neste momento, já foi
objeto de decisão judicial
no
processo, de modo que,
a menos que sobrevenha circunstância que altere substancialmente o cenário processual, o tema
não pode mais ser revisitad
o e rediscutido
em respeito à coisa julgada formal,
ou seja,
operou
-se
a preclusão
(consumativa)
da matéria por força do caráter imutável das decisões pretéritas

proferidas no

mesmo processo, o
que
constitui óbice não só à pretensão da parte de ressuscitar
questão

decidida
(CPC, art. 507), mas também, diante da preclusão
pro
judicato
, inviabiliza e obsta que o julgador profira nova decisão a respeito da mesma
matéria
(CPC, art. 505)
, daí porque irretocável a conclusão estabelecida na decisão agravada.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelos agravantes.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025